Tribunal: TJPA
Processo: 0818704-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818704-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO DE LIMA CORDEIRO

AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.

1. PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. ABRANGÊNCIA. ART. 7º, INCISO VI, DO DECRETO Nº 11.302/2022: POSSIBILIDADE.

1. não obstante a pena máxima em abstrato cominada para o tráfico privilegiado ser superior a 5 (cinco) anos, deve-se observar a permissão dada pelo artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial, que se aplica ao caso sob exame, pois reconhecido o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. precedentes.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por
unanimidade
, em
conhecer
do presente Agravo em Execução e, no mérito, pelo seu
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em dezenove de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, impetrado em favor de
Bruno de Lima Cordeiro
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas/PA
, que
indeferiu
o pedido de concessão do
indulto natalino
formulado em favor do ora agravante.

Em suas
razões recursais
, ID 17211849, a defesa arguiu que requereu o benefício do indulto natalino em favor do ora agravante, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, vislumbrando estarem preenchidos os requisitos ali previstos, com a consequente extinção da sua punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Aduziu que, todavia, o Juízo da Vara de Execuções Penais negou o pedido, justificando que embora um dos crimes pelos quais o ora agravante foi condenado seja passível de indulto, a pena máxima em abstrato para o tráfico privilegiado excede o limite estabelecido pelo Decreto.

Explanou, contudo, que a decisão ora atacada desconsiderou a exceção prevista no inciso VI, do artigo 7º, do mencionado decreto, sendo de rigor a sua reforma.

Pelos seus fundamentos, a defesa pleiteou pelo provimento do presente recurso, para que seja concedido ao ora agravante o benefício do indulto natalino, nos termos da lei.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17211850, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 17211852, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada em seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 17526369, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, impetrado em favor de
Bruno de Lima Cordeiro
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas/PA
, que
indeferiu
o pedido de concessão do
indulto natalino
formulado em favor do ora agravante.

Em suas
razões recursais
, ID 17211849, a defesa requereu, em síntese, a concessão do benefício do indulto natalino em favor do ora agravante, nos termos do artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Passo a análise da pretensão recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência, qual seja, o Decreto nº 11.302/2022.

Na hipótese, o magistrado
a quo
negou o benefício ao apenado, sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...). Requer o apenado a concessão do benefício do indulto natalino, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, com a extinção da punibilidade, de acordo com o artigo 107, inciso II, do Código Penal em relação a condenação do processo nº 0006350-56.2019.8.14.0039, para o crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, se manifestou favoravelmente ao pedido de indulto, mov. 176. É o sucinto relatório. Decido. O apenado cumpre pena total de 04 anos e 02 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Tal pena foi imposta da seguinte forma: condenação nos autos do Processo Criminal 0006350-56.2019.8.14.0039 (pena total de 04 anos e 02 meses) pela prática do crime do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. O Decreto 11.302/22 prevê: Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de relativa a cada infração penal. liberdade máxima em abstrato. O apenado solicita a concessão de indulto para sua condenação no crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, no entanto, verifico que não se enquadra nos requisitos previstos no Decreto 11.302/2022. Isso porque, ainda que se trate de delito expressamente excluído do rol dos crimes impeditivos à concessão do benefício do indulto natalino (art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022), a concessão da almejada benesse executória esbarra na vedação prescrita no art. 5º, caput, do referido Decreto Presidencial. Vejamos. No tráfico em sua forma “privilegiada”, aquela prevista no parágrafo 4º do art. 33, para delimitar a pena máxima em abstrato é necessário considerar-se o máximo do preceito secundário (15 anos), e abater-se o mínimo da minorante prevista (1/6) para o cômputo da pena máxima abstrata. Sendo assim, considerando que 1/6 de 15 anos corresponde a 02 anos e 06 meses, a pena máxima abstratamente

cominada ao tráfico minorado é de 12 anos e 6 meses, o que extrapola o limite previsto no art. 5º do decreto em comento. Portanto, não preenchido o requisito objetivo necessário a concessão do indulto. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa. (...).”
ID 17211856, pág. 53-54.

Todavia, acompanhando o respeitável parecer ministerial, é de rigor reconhecer que o artigo 7º, inciso VI, do referido Decreto, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado, tipificado no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto, estando o dispositivo assim disposto,
in verbis
:

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...);

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no §4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Tem-se, portanto, na hipótese dos autos, que o apenado restou condenado nas penalidades do artigo 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.340/2006, tráfico privilegiado, sendo tal delito abrangido pelo Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, em seu artigo 7º, inciso VI, como passível de concessão do indulto, não subsistindo, portanto, o requisito objetivo da pena máxima em abstrato invocado pelo agravante como óbice à indulgência, pois, como se observa, é uma exceção ao artigo 5º do mesmo Decreto, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, a saber:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MODALIDADE PRIVILEGIADA DO DELITO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ENTENDIMENTO DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. FLAGRANTE ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II -
O STF, em decisão oriunda do Tribunal Pleno, no HC n. 118.533, afastou o caráter hediondo dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes em que houvesse a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006
. III -
A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, adotou o posicionamento da excelsa Suprema Corte e firmou a tese segundo a qual “o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
”. IV -
No caso, está configurado o constrangimento ilegal, uma vez que as instâncias de origem indeferiram o indulto ao paciente com base no Decreto n. 9.246/2017, não obstante tenha sido condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes na sua forma privilegiada. Habeas corpus não conhecido
. Ordem concedida, de ofício,
para determinar que o d. Juízo das execuções analise o pedido de indulto, com base no Decreto n. 9.246/2017, afastando o caráter hediondo do tráfico privilegiado, para todos os fins
.
(STJ - HC n. 556.273/SP, Relator (a): Ministro
Leopoldo de Arruda Raposo
(Desembargador Convocado do TJ/PE),
5T - Quinta Turma
, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: DJe de 3/3/2020).
Grifei

Sendo neste mesmo sentido a decisão proferida pelo C. STJ, nos autos do HC nº 812.343, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado em 03/04/2023, onde assim se manifestou,
in verbis
:

“Assim, tendo em vista que, na hipótese, conforme se depreende do acórdão ora impugnado, o paciente encontra-se condenado por incurso no artigo 33, “caput”, c. c. o § 4º, da Lei n. 11.340/06 (e-STJ fl. 11), delito este (tráfico privilegiado) abrangido pelo Decreto nº 11.302 de 22 de dezembro de 2022, em seu art. 7º, inciso VI, como passível de concessão do indulto, não subsiste o requisito objetivo da pena máxima em abstrato invocado pelas instâncias ordinárias como óbice à indulgência (art. 5º do mesmo Decreto). (...). Portanto, na espécie, em se tratando de tráfico privilegiado, constata-se ilegalidade na invocação do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 como impeditivo à concessão do indulto.”

Desta forma, considerando que o óbice ao indulto presidencial, constante no artigo 5º, do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, é excetuado pelo inciso VI do artigo 7º, do mesmo diploma, tenho como necessária a correção da decisão atacada, para conceder ao ora agravante o benefício do indulto natalino.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

RECURSO SENTIDO ESTRITO.

Interposição contra decisão que indeferiu a concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Réu condenado por tráfico privilegiado, à pena corporal de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão.
Decreto que, de fato, autoriza a concessão de indulto ao tráfico privilegiado, conforme posto no art. 7º, VI, do decreto em comento, dispositivo que deve ser tido como exceção à norma geral prevista no artigo 5º, do mesmo decreto, que prevê para a concessão do indulto, que a pena máxima cominada em abstrato para o delito não seja superior a 05 anos
.
Causa de diminuição que deve ser levada em consideração para efeito do indulto no caso de tráfico privilegiado, o qual, segundo pacífico entendimento, não tem natureza hedionda
. Recurso provido para deferir ao apelante o indulto.
(TJ-SP - RSE: 00002384820238260637
Tupã
, Relator (a): Desembargador
Otávio de Almeida Toledo
, Data de Julgamento: 04/04/2023,
16ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 04/04/2023).
Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. RECURSO DEFENSIVO. CRIME EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ARTIGO 5º DO REFERIDO DECRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, INCISO VI, DO MESMO DECRETO PRESIDENCIAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O INDULTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Da leitura dos artigos 5º e 7º, inciso VI, do Decreto n.º 11.302/2022, verifica-se a existência de aparente conflito normativo, uma vez que a restrição contida no artigo 5º - condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos - é incompatível com a exclusão do tráfico privilegiado do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto natalino
. 2.
Considerando que o indulto é benesse concedida ao apenado, o decreto presidencial deve ser interpretado no sentido mais favorável a agravante
.
Assim, não obstante a pena máxima em abstrato cominada para o tráfico privilegiado ser superior a 5 (cinco) anos, deve-se observar a permissão dada pelo artigo. 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial, que se aplica ao caso sob exame, pois reconhecido o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas
. 3. (...). 6. Recurso conhecido e provido para conceder o indulto pleno à agravante, com fundamento no artigo 7º do Decreto n.º 11.302/2022.
(TJ-DF 07219748020238070000 1726113, Relator (a): Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 06/07/2023,
2ª Turma Criminal
, Data de Publicação: 18/07/2023).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO COM INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. INDULTO CONCEDIDO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO NÃO HEDIONDO. JUÍZO DE REPROVABILIDADE MAIS BRANDO. NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 44 DA LEI 11.343/2006. PREVISÃO LEGAL. DECRETO Nº 9.246/2017. RECURSO DESPROVIDO.

- Diferentemente do delito de tráfico de drogas descrito no caput do artigo 33 da Lei 11.343/06, a gravidade atribuída pelo legislador no tocante ao delito de tráfico privilegiado é abrandada - A Lei 8.072/90 estabeleceu como hediondo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, mas não fez referência a qualquer de seus parágrafos e incisos, retirando do tráfico privilegiado a pecha da hediondez -
Reconhecida a ocorrência de tráfico privilegiado e, portanto, mais brando o juízo de reprovabilidade, não incide a vedação ao indulto contida no artigo 44 da Lei 11.343/2006
-
No âmbito de incidência do Decreto nº 9.246/2017, conforme art. 1º, IV, é cabível a concessão do indulto aos condenados pela prática do denominado “tráfico privilegiado”
.
(TJ-MG - AGEPN: 06944074820198130000 Belo Horizonte, Relator (a): Des.
Glauco Fernandes
, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/08/2019).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do presente Agravo em Execução e dou-lhe
provimento
, para conceder ao ora agravante
Bruno de Lima Cordeiro
o benefício do
indulto natalino
, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024